Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-62.2020.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800344-62.2020.8.14.0007

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE BAIÃO

RECORRIDO: CLODOALDO DA SILVA BOHADANA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BAIAO-IPMB, MARIA EXNY LOPES BOHADANA RAMOS, MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E CONSTITUCIONAL.
REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA. PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ATUAÇÃO TARDIA DA CORTE DE CONTAS.
SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1-Remessa necessária de sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por servidora pública inativa, com o objetivo de impedir que o órgão previdenciário estadual revisasse ou anulasse, de forma unilateral, o ato de aposentadoria já praticado, bem como reduzisse os proventos da impetrante, sem prévia decisão do Tribunal de Contas do Município (TCM). A sentença confirmou liminar anteriormente deferida, determinando que o impetrado se abstivesse de praticar tais atos até manifestação definitiva do TCM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
A
questão reside em verificar a sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida, para que o impetrado se abstenha de rever ou anular de forma unilateral e à revelia de ato exigido do Tribunal de Contas do Município, o ato de concessão da aposentadoria da impetrante, assim como de reduzir seus proventos em função disso, até decisão ulterior da Corte de Contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública, sendo exigido que o direito esteja evidenciado desde a impetração.

4-A jurisprudência do STJ exige que o direito líquido e certo seja comprovado de plano, por meio de prova pré-constituída, o que se verifica no caso.

5-O
processo de aposentadoria da Impetrante fora remetido ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM em 14/03/2014 (Id
13459485 - Pág. 2) e apenas em 02/04/2019, o TCM emitiu parecer em que recomenda diligências para manifestação e
regularização do processo administrativo (Id 13459487 - Pág. 7), expedindo notificação em 06/05/2019 (13459487 - Pág. 10/11), ao órgão previdenciário com pedido de diligência.

6-Como se observa, o lapso temporal em que o processo de aposentadoria se encontra no Tribunal de Contas para análise de legalidade e efetivação de registro, excedeu 5 anos.

7-A tese jurídica firmada no Tema 445 pelo STF corrobora referido entendimento, no sentido de que
"Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".

IV. Dispositivo

8-
Sentença confirmada.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009; Lei 9.784/1999, art. 54 (por referência no julgamento do STF).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.02.2020, DJe 26.05.2020 (Tema 445).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER A REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA (processo nº 0800344-62.2020.8.14.0007-PJE)
,

diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião
– PA,
nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARIA EXNY LOPES BOHADANA RAMOS contra PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BAIÃO-IPMB.

Consta da Ação Mandamental
que a Impetrante é professora aposentada do Município de Baião-Pa. Esclarece que o processo administrativo de aposentadoria tramitou pelo Instituto Próprio de Previdência do Município de Baião - IPMB, ocorrendo o ato final de aposentadoria em 18.07.2013 (Ato/Portaria nº 000041/2013).

Afirma que o IPMB passou a pagar os proventos mês a mês e enviou com certo atraso o processo de aposentadoria para a análise e julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, conforme determina a Constituição Federal de 1988 e até a presente data a respeitável Corte, apesar da tramitação, não julgou o ato de aposentadoria, que por lá transcorre há mais de 5 (cinco) anos, conforme cópia da data do protocolo e processo de aposentadoria que data desde 14.07.2014.

Aduz que fora notificada, no final de julho de 2020, pelo IPMB, para apresentar defesa administrativa sobre a revisão do processo administrativo de aposentadoria.

Afirma que apesar de apresentar sua defesa, a autoridade coatora determinou de forma unilateral a anulação do processo de aposentadoria e reduziu os proventos, violando os princípios da ampla defesa, do devido processo legal, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, da proteção da confiança, do devido julgamento da Corte de Contas que observará o prazo decadencial para analisar e julgar o processo de aposentadoria.

Requereu a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, ordenando ao Impetrado que não anule de forma unilateral o processo administrativo que concedeu a aposentadoria e também, não reduza os proventos de forma unilateral, sem a observância da ampla defesa, do devido processo legal, da prevalência da decadência no presente caso por já tramitar há mais de 07 (sete) anos no IPMB e há mais de 05 (cinco) anos no TCM sem a devida decisão sobre a legalidade, através de acórdão, devendo ainda observar o prazo da Lei 9.784/1999, art. 54, a decisão recente do STF e a Constituição Federal.

Ao final, seja concedida definitivamente a segurança pretendida, por ser o futuro e provável ato coator manifestamente contrário ao ordenamento legal.

Deferido o pedido liminar, não foram apresentadas as informações pela autoridade impetrada.

Em parecer, o Ministério Público requereu diligências perante o Tribunal de Contas dos Municípios.
Após a sentença fora prolatada com a seguinte conclusão:

“Entretanto, não tem razão a impetrante quando afirma que por lá também não pode ser revisto o ato; não somente por aquela Corte de Contas não integra o polo passivo desta ação, como, também, porque a decisão por ela citada proferida pelo STF, é do prazo de cinco anos, após o que, obrigatoriamente, devem ser estabelecidos a ampla defesa e o contraditório e não para que seja obstando o controle a ser exercido face o ato concessivo, senão vejamos:

(...)

Ou seja, o que se verifica, então, é que quem está desobrigado de rever o ato concessivo de aposentadoria à impetrante, de forma unilateral, porque já o concedeu há mais de cinco anos, é o órgão de origem, no caso, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, por ato de seu Presidente, não havendo interesse de agir para que tal prazo decadencial seja considerado em relação à Corte de Contas.

(...)

Diante do exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA em favor da IMPETRANTE MARIA EDNA DA SILVA BORGES, tornando definitiva a liminar deferida, para que o impetrado se abstenha de REVER OU ANULAR de forma UNILATERAL e à REVELIA de ato exigido do TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, o ato de concessão da aposentadoria da impetrante, assim como de reduzir seus proventos em função disso, até decisão ulterior da Corte de Contas.

(...)”

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal em sede de Remessa Necessária, uma vez que não houve a interposição de recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela manutenção integral da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

O mandado de segurança é
o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica
para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

A
questão reside em verificar a sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida, para que o impetrado se abstenha de rever ou anular de forma unilateral e à revelia de ato exigido do Tribunal de Contas do Município, o ato de concessão da aposentadoria da impetrante, assim como de reduzir seus proventos em função disso, até decisão ulterior da Corte de Contas.

Dos autos, constata-se que o processo de aposentadoria da Impetrante fora remetido ao TCM em 14/03/2014 (Id
13459485 - Pág. 2). Observa-se que o TCM em 02/04/2019, emitiu parecer em que recomenda diligências para manifestação e
regularização do processo administrativo (Id 13459487 - Pág. 7), expedindo notificação em 06/05/2019 (13459487 - Pág. 10/11), ao órgão previdenciário pedido de diligência no sentido de que fosse enviado
novo ato de aposentadoria com a discriminação dos proventos mensais e demais vantagens, além da comprovação da publicação do novo ato e o encaminhamento de justificativa caso não ocorra a incorporação de Adicional de Tempo de Serviço e de Hora Atividade no provento, determinando seja oportunizado o contraditório e ampla defesa ao interessado.

Como se observa, o lapso temporal em que o processo de aposentadoria se encontra no Tribunal de Contas para análise de legalidade e efetivação de registro, excedeu 5 anos.

Sobre a questão, tem-se que ato concessivo praticado pelo órgão administrativo produz efeitos jurídicos revestidos de aparência de legalidade e legitimidade em favor do administrado.

Nesse sentido, a atuação da Corte de Contas, no exercício de sua competência para apreciar a legalidade e proceder ao registro dos atos de aposentadoria deve observar o princípio do prazo razoável, entendimento este que vem sendo reiteradamente adotado pela Suprema Corte.

A tese jurídica firmada no Tema 445 pelo STF corrobora referido entendimento, senão vejamos:

"Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".

Vejamos a ementa do julgado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9 .784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3.
Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados
. 4.
Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas
. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6 . TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995 . Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8 . Negado provimento ao recurso.

(STF - RE: 636553 RS, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/05/2020-grifei)

Desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do REEXAME NECESSÁRIO para MANTER a concessão da segurança, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025